Tribunal: TJSP
Processo: 1055206-23.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença de improcedência - Apelo do autor – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença de improcedência - Apelo do autor – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal. – NULIDADE DA SENTENÇA reconhecida de ofício por ausência de litisconsórcio necessário passivo. Credor fiduciário que deve participar no polo passivo da ação para rescisão do contrato de compra e venda garantido pela propriedade resolúvel. Determinação para inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, com posterior deslocamento para a Justiça Federal - SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.